Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO EMPRESA AGRAVADA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, inc. X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora.
2. Segundo o disposto no art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
3. Não ficou evidenciado, no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da empresa agravada.
4. Diante da inexistência de prova de que a empresa executada se encontra em plena atividade empresarial e com faturamento suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento, resta não demonstrado o direito pretendido pelo banco agravante necessário e suficiente ao provimento deste recurso.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.